Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-04.2017.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-04.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), TAYNARA LEAL MAGALHAES - CPF: 045.972.951-94 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000017-04.2017.8.11.0014

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE POXORÉU

Recorrente(s): TAYNARA LEAL MAGALHAES

Recorrido(s): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO EXCLUI A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98 DO CPC C/C ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor das custas processuais e honorários advocatícios da execução, mas manteve a execução da multa por litigância de má-fé, pois tal provimento tem natureza jurídica de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Outrossim, a gratuidade da justiça não é incompatível com a condenação por litigância de má-fé, pois esta é penalidade e aquela depende da situação financeira. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95: “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”.

Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto. É admissível a formulação de pedido contraposto por parte de pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE e do artigo 17 da Lei 9.099/95, não cabendo qualquer discussão em fase de execução, por se tratar de matéria transitada em julgado. Desse modo, a execução de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância representa uma possibilidade jurídica decorrente da condenação nos próprios autos, não havendo incompetência dos Juizados Especiais ou violação do artigo 8º da Lei 9.099/95.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor das custas processuais e dos honorários advocatícios da execução, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, mas manteve a execução da multa por litigância de má-fé por não haver correlação com aquele benefício, se tratando de penalidade,

conforme dispositivo da decisão que cito:

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a inexigibilidade das custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/15 e a exigibilidade da multa processual cominada.

Assim, mantém-se a penhora do veículo tão somente para fins de garantia do pagamento da multa cominada, devendo a penhora ser levantada caso a parte executada, intimada, efetue o pagamento no prazo fixado. Com efeito,
intime-se
a executada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo o pagamento no prazo,
intime-se
o banco exequente para manifestação em 15 (quinze) dias. Após, venham-me os autos conclusos.

A parte Executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão porque é beneficiária da gratuidade da justiça, razão por que os créditos relativos a custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé ficam suspensos pelo prazo de cinco anos.

Alegou que a execução carece de título executivo, pois executa-se multa por litigância e custas processuais e honorários advocatícios, porém é beneficiário da gratuidade da justiça.

Sustentou que “é importante dizer que o Banco Losango S/A não pode adentrar ao polo ativo (execução) nos juizados especiais, pois não se encaixa no rol descrito no art. 8 da lei 9.099/1995, o que significa dizer que o entendimento possível na presente demanda seria pela incompetência absoluta do juízo para efetivar um suposto direito da instituição financeira, devendo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso IV e art. 52, inciso IX, alínea d, ambos da lei 9.099/95”.

Requereu o provimento do recurso para “ordenar que seja ordenada a retirada da restrição do veículo da Executada, tendo em vista a inexistência da cobrança de multa cominada e a inexigibilidade da cobrança de honorários e custas” e, alternativamente, decretar “a extinção do processo no pela incompetência absoluta do procedimento sumaríssimo supervenientemente à sentença, nos termos dos art. arts.51, inciso IV, e art. 52, inciso IX, alínea d, ambos da lei 9.099/95, ordenando ainda a retirada da restrição veicular da executada”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade não pôs fim à execução, ao contrário, manteve a execução da multa por litigância de má-fé. Vale dizer, a decisão proferida não é extintiva do processo de execução, de modo que se trata de decisão interlocutória e não de sentença.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

É assente na jurisprudência que somente é cabível a interposição de recurso inominado na fase de execução contra decisão que extingue a execução, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT, as quais cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
04/09/2020
)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
06/03/2020
)

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referencia previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Outrossim, a gratuidade da justiça não é incompatível com a condenação por litigância de má-fé, pois esta é penalidade e aquela depende da situação financeira. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95: “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”.

Nesse sentido, cito jurisprudências, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC.

1. "
A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos interesses da parte
" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes.

2
. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide.

3. A intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções processuais.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1259449/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. 2. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPATIBILIDADE.
5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. 6. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.

2. O Tribunal estadual, com base no acervo fático e probatório carreado nos autos, afirmou que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça e, dessa forma, não lhe é exigível arcar com custas, despesas e honorários processuais. Assim, para reverter o entendimento delineado pela Corte estadual, torna-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, procedimento que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo tribunal de origem. Hipótese em que incidem os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 4. "
A concessão do benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide
" (EDcl no AgRg no REsp 1.113.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/10/2009, DJe 16/11/2009).

5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando a questão foi decidida com base nas peculiaridades fáticas dos casos, a justificar a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 821.337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017)

EMENTA:
JUSTIÇA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Desde que preenchidos os requisitos legais,
o beneficiário da gratuidade judiciária deverá ser dispensado do recolhimento das custas processuais, o que não inclui as penalidades decorrentes da litigância de má-fé
, as quais deverão ser suportadas independentemente de sua condição econômica.
(TRT 24ª R., ED 0131/2002-000-24-00-6, Relator: Amaury Rodrigues Pinto Júnior, DJ. 12/12/2003).

A jurisprudência, pois, entende pela compatibilidade da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a condenação por litigância de má-fé, estando aquela condicionada à comprovação da situação de hipossuficiência.

Aliás, o próprio Enunciado nº 114 do FONAJE dispõe que "a gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, ou seja, havendo direito à gratuidade da justiça, esta não abrange a condenação por litigância de má-fé, o que não se mostra incompatível.

Por outro lado, inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto. É admissível a formulação de pedido contraposto por parte de pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE e do artigo 17 da Lei 9.099/95, não cabendo qualquer discussão em fase de execução, por se tratar de matéria transitada em julgado. Desse modo, a execução de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância representa uma possibilidade jurídica decorrente da condenação nos próprios autos, não havendo incompetência dos Juizados Especiais ou violação do artigo 8º da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022